Tribunal: TJSP
Processo: 1026020-33.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026020-33.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SIDNEI CASAGRANDE, é embargado LAIRTON CASAGRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026020-33.2018.8.26.0114/50000 -Voto no jma
2
VOTO No 24821
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1026020-33.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE CAMPINAS - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIO VARLESE HILLAL
EMBARGANTE: SIDNEI CASAGRANDE
EMBARGADO: LAIRTON CASAGRANDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade.
Inexistência. Alegações que se revestem de caráter infringente.
Ausência de vício no julgado. Propósito de prequestionamento.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração contra v. acórdão (fls. 203/208 dos autos
principais) que, por votação unânime, deu provimento ao apelo interposto pela ora
embargada para reconhecer a competência da justiça estadual.
Sustenta o embargante que há omissão, obscuridade e contradição no v.
acórdão a justificar a propositura do recurso, que possui, ainda, propósito de
prequestionamento.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
Afirma o embargante que há contradição, obscuridade e omissão equívoco
na decisão colegiada, sustentando que, por ser possuidor de boa-fé, tem direito à
indenização por benfeitorias e, ainda, que não há prova do exercício da posse anterior
pelo apelado.

Não há, contudo, vícios no acórdão, que tratou da matéria expressamente,
anotando que “as benfeitorias pelas quais busca o réu ser ressarcido, que sequer foram
concretamente especificadas, foram realizadas para viabilizar a habitação, não cabendo
indenização, nos termos do artigo 584 do Código Civil, que preceitua a impossibilidade
de exigir, o comodatário, quaisquer despesas relativas ao uso e gozo da coisa
emprestada do comodante.Ÿ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026020-33.2018.8.26.0114/50000 -Voto no jma
3
Anote-se que, ademais, em se tratando de relação de comodato, não há
que se falar em ausência de prova do exercício da posse anterior sobre o imóvel, que
justamente se exterioriza pela faculdade do embargado de cedê-lo.
Na verdade, o recorrente visa à reforma do julgado que lhe foi
desfavorável, pretensão não admitida em sede de embargos de declaração, cujo escopo
é sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão (artigo 1.022 do CPC). A
modificação do decidido deve ser consequência lógica da correção de eventuais vícios,
inexistentes no caso.
E, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos de declaração
opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de vícios
de fundamentação da decisão, conforme precedentes a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade Inocorrência dos
vícios apontados Decisão completa Não obrigatoriedade de o órgão
judicial aduzir comentários sobre todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes Via recursal eleita que não se presta ao reexame
do julgado, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais ou de lei federal supostamente violados Embargos
rejeitados”.
(Embargos
de
Declaração
no
0149933-33.2012.8.26.0000/50000, Relator Des. Álvaro Passos, j.
06/11/2012).
“As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito de o embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão embargada” (EDcl no
REsp. 480.589/RS, 6a T. rel. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 4/11/2004).
Logo, não verificadas omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator